Tribunal: CARF
Processo: 13819.906588/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.906588/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.993 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
LAVRITA ENGENHARIA CONSULTORIA E EQ INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, do 3o
trimestre de 2007, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.906588/2012-86
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906588/2012-86

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-82.015, de 04 de abril de
2018, da 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 19529.43905.300408.1.3.03-0037,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de CSLL, do 3o trimestre de
2007, no valor original de R$ 67.438,94.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
041045647, em 05/12/2012, que não homologou a declaração de compensação, por não
identificar a existência de saldo negativo de CSLL disponível.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
O contribuinte, irresignado, impugnou o despacho decisório, manifestando a sua
inconformidade às fls. 19 e 20, da qual destaca-se, o seguinte:
(...)
Quando da emissão das Notas Fiscais, destacamos no corpo as Retenções obrigatórias,
no caso da Retenção da CSLL, em algumas notas foi destacado 4,65% onde a CSLL faz
parte com 1% e em outras, os 4,65% de forma analítica, ou seja a CSLL aparece
destacada com 1% e, conforme podem comprovar pelas cópias das notas fiscais
anexas, pelo relatório anexo de crédito do recebimento dessas notas fiscais (anexo 12 e
13) e Razão Contábil de cada cliente (anexo 18 a 63), está claro que o valor líquido a
receber foi o valor recebido, comprovando a retenção desse imposto no momento do
recebimento da nota fiscal.
Quando da contabilização do recebimento das notas fiscais foi feito o lançamento da
retenção dos 4,65% na conta IMP.DIVS. A APROPRIAR-LEI 10.833 (anexo 15 e 16)
destinando 1% para a CSLL, para a conta de CSLL À RECUPERAR (anexo 17) com
base na planilha (anexo 14) e ao final do trimestre o valor apurado foi compensado
com a CSLL A RECOLHER que, no trimestre em questão as retenções foram maiores
que o débito desse tributo, gerando o saldo negativo.
No caso do CNPJ 33.042.730/0115-72, foi informado indevidamente o valor de R$
9.266,26 quando deveria ser R$ 3.117,27 e a diferença R$ 6.148,99 pertence ao CNPJ
27.251.842/0001-72, conforme podem observar no anexo "12 e 13", cópias das notas
fiscais e razão contábil de cada empresa ( anexo 18 a 25 ), comprovando que no
recebimento houve as retenções.
No caso do CNPJ 33.417.445/0023-36 o valor de R$ 6.028,82 foi informado
corretamente como pode ser visto no anexo "12 e 13", cópias das notas fiscais e razão
contábil (anexo 26 a 32), pois o valor recebido de cada nota fiscal corresponde ao
valor líquido das notas fiscais mencionadas no anexo "12 e 13", comprovando que
houve a retenção.
No caso dos CNPJ 33.592.510/0021-06, 33.592.510/0055-47, 33.592.510/0220-42,
33.592.510/0401-05 e 33.592.510/0412-68 todos da Vale S.A. foi informado
corretamente como pode ser visto no anexo "12 e 13", cópias das notas fiscais e razão
contábil (anexo 33 a 63 ), pois o valor recebido de cada nota fiscal corresponde ao
valor líquido das notas fiscais mencionadas no anexo "12 e 13", comprovando que
houve a retenção. ' Isso posto, acreditamos que os valores não confirmados pelas
empresas devem ser motivados por erro de sistemas dessas empresas, ou em último
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906588/2012-86

caso, falta de recolhimento dos valores retidos, pois está claro pelos documentos
anexados, que houve as retenções por nós declaradas no Per/Dcomp., conforme abaixo.

(...)
A 5a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, reconhecendo crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 6.390,78, a parte não
reconhecida do crédito se deu em razão do fundamento de que o contribuinte não teria logrado
êxito em demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, através da apresentação de
Informes de Rendimentos. Acordão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 26/06/2018 (e-
fl. 172) e apresentou Recurso Voluntário aos 17/07/2018 (e-fls. 174 a 179), reiterando a sua
manifestação de inconformidade por entender ser o dever da fonte pagadora a responsabilidade
de informar e provar à Receita Federal que efetuou a retenção de tributos. Alegou que os
documentos exigidos pelo Fisco estão em posse de terceiros e requereu prazo de 90 dias para
juntar documentos que estavam sendo solicitados às fontes pagadoras.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de CSLL do 3o trimestre de 2007, no
valor de R$ 67.438,94.
A compensação não foi homologada porque a DRF, através do Despacho
Decisório, não identificou a existência de saldo negativo de CSLL.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para
demonstrar o crédito, visto que a Recorrente não juntou os Informes de Rendimentos. Contudo,
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906588/2012-86

após analisar a DIRF, reconheceu a existência de crédito de saldo negativo no valor de R$
6.390,78.
A Recorrente, no recurso voluntário, alegou que estava buscando essa
documentação com as fontes pagadoras. Contudo, até a apresentação do recurso, essas fontes
pagadoras não a entregaram os respectivos Informes de Rendimentos. A Recorrente, porém,
através da manifestação de inconformidade, juntou aos autos diversos documentos que, segundo
defende, demonstram a existência do crédito, quais sejam, controle de recebimento de notas
fiscais emitidas no 3o trimestre de 2007, Relatório de retenções da CSLL por cliente (total
declarado), Razão contábil da conta “Imp. Divs. A apropriar lei 10.833”, Razão contábil da
conta “CSL a recuperar”, cópia das notas fiscais emitidas no 3o trimestre de 2007, dos CNPJs
não confirmados e Razão contábil por cliente.
Em que pese ter a DRJ destacado a necessidade de apresentação de informes de
rendimento, a jurisprudência do CARF vem reconhecendo que a ausência do documento
específico instituído pela Receita Federal (informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora)
não afasta o direito do contribuinte de comprovar por outros meios as retenções que dão
sustentação à formação do crédito reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906588/2012-86

quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. Tanto que o CARF emitiu a Súmula 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.993 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.906588/2012-86

9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
No caso dos autos, a Recorrente juntou vários documentos à manifestação de
inconformidade, inclusive notas fiscais e razão contábil, destacando principalmente que esses
documentos são suficientes para demonstrar a retenção sofrida.
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do 3o trimestre de 2007, devendo essa considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da
DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital